Tribunal: STF
Processo: HC 189590
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CASO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Felipe Augusto Galvão Ambrósio Espíndola, advogado, em benefício de Anderson Luiz Bernardes, contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 587.400 em 3.8.2020.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado à pena de seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, negada a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º daquele mesmo dispositivo legal. 
     3. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à apelação da defesa “para readequar as penas (...) em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e no pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo unitário”. Esta a ementa do julgado:
    “APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pleito defensivo almejando absolvição por carência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidades comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados por policiais militares. Condenação mantida. Dosimetria. Basilar do crime de tráfico de drogas reduzida. Reconhecimento do privilégio. Impossibilidade. Dedicação a atividades criminosas. Regime inicial fechado adequadamente imposto. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade. Perdimento do bem, utilizado para a prática do delito, em favor da União. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.
    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 587.400, não conhecido pelo Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik do Superior Tribunal de Justiça.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante pretende seja reconhecida, no caso, a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, e consequente abrandamento do regime inicial fixado pelas instâncias ordinárias.
    Observa que, “na terceira fase de dosimetria da pena, a Corte Estadual deixou de aplicar em favor do ora Paciente a causa especial de diminuição contida no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, mesmo quando expressamente comprovado nos autos que se trata de réu primário, de bons antecedentes (8 – Folha de Antecedentes), com trabalho lícito há mais de 10 anos na função de taxista ( Doc. 9 – comprovação de ocupação lícita) e endereço fixo (Doc. 10 – Comprovante de residência fixa) e, contrariamente ao afirmado, não há elementos que demonstrem suposta dedicação às atividades criminosas definidas no caput e no § 1º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, ou participação em organização criminosa”.
    Sustenta que “o Paciente entende que não há a necessidade de reexame de fatos e provas para conhecimento deste mandamus tal como consta do acórdão (Doc. 15), isto porque todos os elementos necessários para apreciação da viabilidade de aplicação da minorante e suas consequências estão documentalmente comprovados nos autos, razão pela qual, inclusive, o próprio Ministério Público Federal manifestou-se favoravelmente pela concessão da ordem conforme acima argumentamos. 
    Ora, a condição de transportador (“mula”) da droga foi documentalmente registrada tanto pela sentença condenatória (Doc. 5) quanto pelo Acórdão proferido pela Corte Estadual (Doc. 6); a condição de primariedade e bons antecedentes também emana das provas dos autos (Doc. 9); comprova-se desde logo que o Paciente tem trabalho lícito (Doc. 9) e endereço fixo (Doc. 10) e, portanto, não se dedicaria a atividades criminosas, de modo que a prova apontada para demonstrar suposta dedicação do Paciente a atividades criminosas, isto é, a ‘prova oral dos policiais civis’ é insuficiente, mormente quando esta não se ampara em qualquer outra prova colhida nos autos, nem mesmo documental, revelando-se como mera presunção. Além disso, observa-se que o Paciente responde nos autos unicamente pelo crime de tráfico de entorpecentes na modalidade de transporte, nada tipificando a exordial acusatória quanto à possível associação para o tráfico ou filiação a organização criminosa”.
    Alega que, “sendo reformada a decisão e acatado o pedido de aplicação do ‘tráfico privilegiado’ conforme é de rigor, consequentemente é necessária a fixação de regime inicial de pena mais brando, qual seja, o regime aberto bem como que seja afastada hediondez da tipificação, pois, conforme já decidiu este STF no HC 118.533, a equiparação a crime hediondo não alcança o delito de tráfico na hipótese de incidência da causa de diminuição em comento, pois o tratamento equiparado a hediondo configura flagrante desproporcionalidade”.
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Diante do exposto, requer seja concedida LIMINARMENTE a ORDEM para aplicar a minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 e fixar regime inicial de cumprimento de pena mais brando como medida de lídima justiça, ou, ALTERNATIVAMENTE, caso não seja este o entendimento, para determinar liminarmente que a 5ª Turma do STJ conheça do Habeas Corpus nº 587.400/SP para, nesta oportunidade, proferir decisão apreciando o mérito do referido writ. Importante mencionar que foram juntadas as cópias principais do processo criminal originário que tramita perante a 16 ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e também do HC que tramita junto à 5ª Turma do STJ (Doc. 17 – Íntegra do Processo Originário), como forma de possibilitar a concessão liminarmente do remédio jurídico sem a necessidade de solicitar informações ao juízo. 
    O fundamento do writ deve descrever o artigo infringido, qual seja, o artigo 648, I do CPP, já citado. Por todas estas razões o Paciente confia em que este Tribunal, fiel à sua gloriosa tradição, conhecendo o pedido, haverá de conceder liminarmente a presente ORDEM de HABEAS CORPUS, para redimensionamento da pena com a aplicação da minorante ora postulada bem como fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando, garantindo até final decisão, inclusive o de apelar em liberdade, sendo expedido o competente ALVARÁ DE SOLTURA, como medida de Salutar JUSTIÇA”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 587.400.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    7. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta capaz de comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    8. No caso dos autos, não se patenteia ilegalidade a autorizar a superação daquela orientação jurisprudencial impeditiva do prosseguimento regular desta ação. 
    Ao proferir o julgado objeto desta impetração, o Ministro Joel Ilan Paciornik assentou:
    “Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal – STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 
    A primeira controvérsia refere-se à pena-base, a qual foi fixada acima do mínimo legal em razão da quantidade e natureza da droga apreendida (4 kg de cocaína), conforme se extrai do seguinte trecho: 
    ‘[...] No que concerne às penas aplicadas, porém, a sentença comporta reparo. Com relação à pena-base, deve ser aplicado um aumento de 1/6 em razão da quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos, nos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/06, perfazendo 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa.[...]’ (fl. 42).
    O acórdão impugnado está em consonância com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06 e com o entendimento desta Corte de que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas devem ser consideradas na fixação da reprimenda. 
    Confiram-se, a propósito, o seguinte julgado: (…)
    A segunda controvérsia diz respeito à causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, a qual é aplicável desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 
    No caso, o Juiz de primeiro grau afastou a incidência da minorante em questão e o Tribunal a quo manteve o afastamento, sob a seguinte fundamentação: 
    Sentença: 
    ‘[...] Passo a análise das majorantes e das minorantes e fixação das penas definitivas, e observo que ausentes. Saliento que o Réu não faz jus a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11343/2006, levando em conta a quantidade de droga apreendida e atividade típica de organização criminosa. 
    Veja-se que se deve levar em conta a forma de acondicionamento de droga apreendida, os demais objetos encontrados, característico do tráfico contumaz, a interceptação telefônica de vários envolvidos, a demonstrar a organização do grupo, sendo o réu alguém importante na cadeia de distribuição, sendo, em tese, pessoa acima de suspeitas, utilizando um serviço público de transporte de pessoas (táxi) como álibi e disfarce, ainda, lembrando que esta é atividade complexa, estratificada e organizada, desde o plantio, refino e chegada nos pontos de tráfico, como no caso. 
    DECIDO. 
    Posto isso e, considerando tudo o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE os pedidos deduzidos na denúncia de págs. 115-d/118-d, para o fim de CONDENAR ANDERSON LUIZ BERNARDES, já qualificado, como incurso no artigo 33 “caput” da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 6 anos e 8 meses de reclusão e a multa pecuniária, em 666 (seiscentos sessenta e seis) dias-multa, sendo cada dia- multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do maior salário-mínimo (art. 43 da Lei nº 11.343/06). 
    REGIME CARCERÁRIO: 
    Considerando as circunstâncias judiciais do art. 59, conforme antes examinado, do Código Penal, § 3º, artigo 33, do mesmo Diploma Penal, à luz do artigo 110, da Lei 7.210/84, ante a nova redação do §1º, do inc. II, do art. 2º, da Lei 8.072/90, que apesar do art. 1º, inc. I, segunda parte, do mesmo dispositivo, considerar crime comparado a hediondo o tráfico de entorpecentes, estabelece que a pena deve ser cumprida em regime inicialmente FECHADO, de acordo com Lei n. 11.464, de 28 de março de 2007, então, os cumprimentos das penas se darão dessa forma, obviamente ressalvada a competência do Juízo da Execução, na forma do art. 66 da Lei de Execuções Penais. (fls. 30/31)’.
    Acórdão: 
    ‘[...] Por outro lado, inviável a aplicação da causa de redução de pena previsto no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que os elementos probatórios existentes nos autos, notadamente a prova oral acusatória, consistente nos depoimentos dos policiais civis, demonstraram que o réu se dedicava às atividades criminosas, agindo em conluio com outros traficantes de elevado poder aquisitivo e intensa atuação no vil comércio. Logo, rejeita-se tal pleito defensivo. 
    O regime fechado, fixado para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade, deve prevalecer. A gravidade em concreto da conduta e as circunstâncias judiciais desfavoráveis determinam a fixação desse regime inicial, como bem ponderado na r. sentença. Ademais, para atingir as finalidades da pena, prevenção geral e especial e retribuição, na vetusta forma da resposta ao mal injusto do crime pelo mal justo da pena, mister a terapêutica penal mais prolongada e detalhada, possível apenas no regime de ingresso mais severo. (fl. 42)’.
    Da análise dos trechos acima transcritos, verifica-se que o fundamento utilizado pelas instâncias ordinárias para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 foi o de dedicação da paciente às atividades criminosas, ressaltando-se a quantidade e a natureza droga apreendida, a forma de acondicionamento, a preexistência de investigação policial onde foram realizadas interceptações telefônicas, dentre outros. 
    A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. Confira-se, a propósito, os seguintes julgados: (…)
    Por fim, a presença de circunstância judicial desfavorável e o quantum da pena, superior a 4 anos, justificam a fixação do fechado, nos termos do art. 33 c/c o art. 59, ambos do Código Penal. Nesse sentido: (…).
    Ante o exposto, não conheço do  habeas corpus”.
    9. O impetrante pretende a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e consequente abrandamento do regime prisional. 
    As instâncias antecedentes concluíram pelo afastamento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pelo não preenchimento dos requisitos legais, concluído como foi de dedicar-se o paciente a atividade criminosa. A pretendida revisão dos julgados importaria reexame do acervo fático-probatório produzido nos autos, insuscetível de ser realizado na estreita via do habeas corpus. 
    10. O entendimento manifestado pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, harmoniza-se com a orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema, não se evidenciando teratologia ou constrangimento ilegal manifesto.
    No convencimento motivado do magistrado, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, foram consideradas as circunstâncias concretas do caso para assentar sua dedicação às atividades criminosas, afastando a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Diferente do defendido pelo impetrante, o reconhecimento da atuação do paciente na empreitada criminosa apenas como “mula”, sem vínculo com os outros traficantes, exigiria o reexame do acervo probatório que levou ao convencimento dos órgãos julgadores, procedimento incabível em habeas corpus:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).
    “(...) 1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias. (...)” (HC n. 107.084/SP, de que foi Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013).
    11. Também não há ilegalidade manifesta na parte da decisão referente ao regime fixado na sentença e mantido pelo Tribunal de origem, pois a “imposição de regime prisional mais severo foi justificada com apoio em dados empíricos da causa” (HC n. 182.626-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020). Na espécie, as circunstâncias judiciais desfavoráveis fundamentaram à imposição de regime mais severo, nos termos do § 3º do art. 33 do Código Penal, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, c/c § 4º, da Lei 11.343/2006), posse ou porte de arma de fogo com sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado (artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003). 3. Fixação de regime inicial fechado. Pedido de fixação de regime semiaberto. Impossibilidade. 4. Quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos: 9,18 quilos de cocaína. 5. Encontrados diversos utensílios utilizados para o fabrico da droga. 6. Ausência de constrangimento ilegal. 7. Agravo a que se nega provimento” (HC n. 153.718-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes – notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (…) – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC n. 161.482-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.10.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS A IMPEDIR A SUBSTITUIÇÃO E A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 
    1. A valoração negativa da quantidade, natureza e diversidade do entorpecente apreendido representa fator suficiente para a fixação de regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade mais gravoso e para obstar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    2. É inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático probatório para eventual aplicação da causa de diminuição de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 
    3. Ordem denegada” (HC n. 131.761, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.2.2016).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. PACIENTE ENVOLVIDO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INC. I, DA LEI N. 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM COM RELAÇÃO AO TIPO PENAL FIXADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO ESTABELECIDO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO PELA PENA IMPOSTA.
    1. Causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 afastada porque, com base no conjunto probatório dos autos, assentou ter o Paciente envolvimento com organização criminosa internacional. Premissa que para ser afastada demandaria o reexame de fatos e de provas, ao que não se presta o habeas corpus. 
    2. Inexistência de bis in idem na aplicação da causa de aumento pela transnacionalidade do delito prevista no art. 40, inc. I, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. 
    3. Regime prisional inicial fechado estabelecido por não guardar o Paciente vínculo com o distrito da culpa e pela quantidade e natureza do entorpecente apreendido. Fundamentação idônea.
    4. Pena definitiva fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Não atendimento do disposto no art. 44, inc. I, do Código Penal. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    5. Ordem denegada” (HC n. 124.108, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.11.2014).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE COMO FUNDAMENTO PARA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL E PARA A NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ORDEM DENEGADA.
    1. Possibilidade de fixar o regime inicial fechado e de afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido. Precedentes.2. Ordem denegada” (HC n. 119.515, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.12.2013).
    12. Registre-se que a questão referente à negativa ao recurso em liberdade não foi objeto de exame pelo Superior Tribunal de Justiça. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007). 
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTENSÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A EXAME DO STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. HC DEFERIDO PELO STJ PARA AFASTAR O ÓBICE PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. Pretensão de reduzir a pena, por extensão de decisão favorável a corréu. Não tendo a matéria sido submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o seu conhecimento, nesta Corte, implicaria supressão de instância. Progressão de regime. Afastamento, pelo STJ, da norma que a proibia. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 90.315, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 27.4.2007).
    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora